Tribunal: TJPA
Processo: 0849623-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849623-76.2018.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL COSTA MACHADO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DO BEM. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O autor alegou abusividade na cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, bem como ilegalidade da cláusula relativa aos encargos incidentes em caso de inadimplemento, requerendo a restituição dos valores pagos e a revisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) estabelecer se as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são inválidas pela suposta ausência de comprovação da prestação dos serviços correspondentes; e (ii) definir se a cláusula contratual referente aos encargos moratórios autoriza cobrança abusiva de comissão de permanência cumulada com outros encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando previstas contratualmente, ressalvadas as hipóteses de inexistência do serviço ou de cobrança excessivamente onerosa.

4.

A instituição financeira comprova a celebração do contrato de refinanciamento e a pactuação expressa das tarifas questionadas.

5.

O consumidor não apresenta elementos concretos capazes de demonstrar a não prestação dos serviços, a irregularidade das cobranças ou a excessiva onerosidade dos valores exigidos.

6.

A revisão de cláusulas contratuais demanda prova efetiva da abusividade alegada, não sendo suficiente a mera discordância com as condições livremente pactuadas.

7.

A alegação de cobrança indevida de comissão de permanência não encontra respaldo probatório, inexistindo demonstração de sua efetiva incidência cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual.

8.

A inexistência de prova do fato constitutivo do direito invocado impede o acolhimento da pretensão revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é legítima quando prevista contratualmente e não demonstrada a inexistência dos serviços ou a onerosidade excessiva.

2.

A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de o consumidor apresentar elementos mínimos que sustentem suas alegações.

3.

A revisão judicial de cláusulas contratuais exige comprovação concreta da abusividade invocada.

4.

A ilicitude da comissão de permanência depende da demonstração de sua cobrança cumulada com outros encargos moratórios.

5.

A ausência de prova da efetiva cobrança abusiva conduz à improcedência do pedido revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Súmulas 296 e 472; STJ, AgInt no REsp 1.774.909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0004465-21.2010.8.14.0201, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0808576-64.2023.8.14.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0808393-66.2018.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAFAEL COSTA MACHADO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida, lançada ao ID 30952980, consignou que o autor celebrou contrato de financiamento de veículo, posteriormente objeto de refinanciamento, sustentando a existência de abusividades contratuais relacionadas aos juros remuneratórios, à capitalização de juros, às tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, bem como aos encargos moratórios incidentes em caso de inadimplemento. Após instrução processual, o magistrado concluiu pela legalidade das cláusulas impugnadas, reconhecendo que a capitalização mensal de juros encontrava-se expressamente pactuada, que as tarifas questionadas possuíam previsão contratual e respaldo normativo, inexistindo prova de sua abusividade ou da não prestação dos serviços correspondentes, bem como que não houve comprovação da efetiva cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios. Ao final, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais (ID 30952983), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença merece reforma por não ter reconhecido a ilegalidade das cobranças referentes à Tarifa de Avaliação do Bem e à Tarifa de Registro do Contrato, argumentando que o banco não comprovou a efetiva prestação dos respectivos serviços, circunstância que, segundo afirma, afronta a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP; (ii) a cláusula contratual relativa aos encargos decorrentes da inadimplência seria abusiva por possibilitar a incidência de comissão de permanência sob a denominação de juros remuneratórios, cumulada com multa contratual e juros moratórios, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ; e (iii) requer a declaração de nulidade das cobranças referentes às tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos, bem como a revisão da cláusula de encargos moratórios para limitar eventual comissão de permanência à taxa contratada, vedada sua cumulação com outros encargos, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões colacionadas aos IDs 30952987 e 30952988, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que: (i) a sentença recorrida observou corretamente a legislação aplicável e a jurisprudência dos tribunais superiores; (ii) o contrato foi livremente celebrado pelas partes, inexistindo qualquer vício capaz de invalidar suas cláusulas; (iii) as tarifas questionadas possuem respaldo contratual e normativo, não havendo demonstração de abusividade ou irregularidade em sua cobrança; (iv) os encargos moratórios previstos contratualmente observam os parâmetros admitidos pela legislação e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e (v) inexistem elementos aptos a justificar a reforma da sentença, razão pela qual requer sua integral manutenção.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à análise da alegada abusividade da cobrança das tarifas de “avaliação do bem” e “registro de contrato”, bem como da cláusula contratual relativa aos encargos incidentes em caso de inadimplemento. Os demais fundamentos da sentença, notadamente aqueles relativos aos juros remuneratórios, capitalização de juros, IOF, inexistência de vício de consentimento e litigância de má-fé, não foram especificamente impugnados nas razões recursais, razão pela qual permanecem fora do âmbito de devolutividade do presente apelo.

Após análise detida dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos. O pilar da decisão de improcedência foi a
ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor
, fundamento que se alinha à jurisprudência pacífica deste Tribunal.

A inversão do ônus da prova, deferida em primeira instância, constitui mecanismo de facilitação da defesa do consumidor, mas não o dispensa da apresentação de substrato fático mínimo capaz de conferir verossimilhança às alegações deduzidas em juízo, especialmente quando pretende desconstituir cláusulas regularmente pactuadas e reconhecidas como válidas em abstrato pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, nos autos de ação indenizatória c/c obrigação de fazer ajuizada em face de instituição financeira e concessionária de veículos, julgou improcedentes os pedidos. O autor alegou ter trocado veículo adquirido, mediante promessa de cancelamento do financiamento anterior, mas continuou sendo cobrado e multado por estar o bem ainda em seu nome, imputando às rés a responsabilidade por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito; (ii) verificar se há comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano moral indenizável decorrente da conduta das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não afastando a necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de comprovação de que a concessionária assumiu obrigação de cancelar o financiamento ou providenciar a transferência do veículo impede a responsabilização civil. A caracterização do dano moral pressupõe prova do nexo causal entre conduta e prejuízo, não bastando alegações genéricas de constrangimento. Documentos apresentados pela ré indicam celebração de dois contratos de financiamento autônomos, inexistindo elementos que confirmem a devolução do primeiro veículo ou acordo para cancelamento do contrato anterior. Sem a comprovação dos fatos constitutivos alegados, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova no CDC não afasta a necessidade de apresentação de prova mínima pelo consumidor
. A ausência de comprovação do ato ilícito e do nexo causal impede a condenação por dano moral. Alegações genéricas de constrangimento não configuram, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 277, 282, § 1º, e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00044652120108140201 29371802, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 12/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Com base nessa premissa, passo à análise específica dos pontos recorridos.

O apelante sustenta a ilegalidade das tarifas por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços. No entanto, sua argumentação é genérica e não se sustenta.

As tarifas estavam expressamente previstas no instrumento contratual, com o qual o apelante anuiu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a firmada no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), reconhece a validade da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de inexistência da efetiva prestação do serviço ou de onerosidade excessiva da cobrança.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira juntou aos autos o instrumento contratual referente à operação discutida, demonstrando a regular contratação do refinanciamento e a expressa pactuação das tarifas impugnadas. A sentença, ao apreciar o conjunto probatório produzido, concluiu não haver elementos aptos a evidenciar a abusividade das cobranças ou a excessiva onerosidade dos valores exigidos.

Por sua vez, o recorrente limita-se a sustentar, de forma genérica, a ausência de comprovação da prestação dos serviços, sem indicar circunstância concreta capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de origem ou demonstrar, de maneira específica, a irregularidade das cobranças questionadas.

Assim, considerando a existência de previsão contratual para os encargos questionados, a ausência de demonstração de onerosidade excessiva e a inexistência de elementos concretos aptos a evidenciar a irregularidade das cobranças impugnadas, não se verifica fundamento jurídico suficiente para a reforma da sentença neste particular.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado pela validade de tais tarifas quando especificadas no contrato e ausente prova de abusividade ou não prestação, mantendo o ônus do consumidor de demonstrar minimamente sua alegação. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS DA TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposto em face de sentença que julgou improcedente o pleito revisional do contrato de financiamento de veículo. II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se à legalidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas, à imposição de contratação de seguro prestamista, à cobrança de tarifa de cadastro, bem como à validade dos encargos referentes ao registro de contrato e à avaliação do bem no âmbito de contrato bancário. III. Razões de decidir. 3. A análise dos autos demonstra que a taxa de juros remuneratórios pactuada não excede a taxa média de mercado em mais de 1,5 vezes, não caracterizando abusividade.

4. A contratação do seguro prestamista foi opcional, não configurando venda casada.

5. A tarifa de cadastro foi cobrada conforme permitido pela Resolução-CMN n. 3.518/2007, no início do relacionamento entre as partes.

6. Quanto aos encargos de registro de contrato e avaliação do bem, ambos foram especificados e prestados, não sendo considerados abusivos ou excessivamente onerosos. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento
: Nos contratos bancários, a cobrança de juros remuneratórios, seguro prestamista, tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem é válida, desde que não configurada abusividade ou venda casada, sendo lícita a pactuação conforme as normas vigentes e os princípios contratuais.

ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08085766420238140005 23680226, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

Assim, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao concluir que os elementos constantes dos autos não evidenciam abusividade concreta nas cobranças impugnadas, razão pela qual deve ser preservada a conclusão de improcedência do pedido revisional quanto às tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato.

Cumpre registrar, ainda, que a documentação apresentada pela instituição financeira evidencia que a avença discutida nos autos decorre de instrumento de confissão de dívida e refinanciamento firmado após a inadimplência do contrato originário, circunstância expressamente destacada pela defesa em alegações finais (ID 30952976). Tal elemento reforça a conclusão de que o recorrente tinha plena ciência das condições da renegociação realizada, inexistindo nos autos demonstração concreta de vício na formação do negócio jurídico ou de abusividade apta a justificar a intervenção judicial pretendida.

No que tange à suposta cumulação ilegal de encargos moratórios, a sentença também se mostra irretocável.

Ainda que a redação da cláusula contratual invocada pelo recorrente comporte discussão teórica acerca de sua compatibilidade com os entendimentos consolidados do Superior Tribunal de Justiça, o aspecto determinante para a solução da controvérsia reside na ausência de demonstração da efetiva cobrança abusiva alegada.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento que evidencie que o apelante tenha sido submetido, em situação concreta de inadimplemento, à cobrança cumulativa de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual.

A mera existência de cláusula contratual potencialmente passível de interpretação controvertida não autoriza, por si só, a revisão judicial do pacto, sobretudo quando inexiste demonstração de sua efetiva aplicação em desconformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A revisão judicial de cláusulas contratuais exige a demonstração de elementos concretos aptos a evidenciar a efetiva ocorrência da abusividade alegada, não sendo suficiente a mera invocação abstrata da possibilidade de cobrança futura em desconformidade com a legislação ou com a jurisprudência. Vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE CADASTRO. REGISTRO. SEGURO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo, em que o autor alega abusividade na capitalização de juros, limitação dos juros remuneratórios, e cobrança indevida de tarifas de cadastro, registro, seguro e comissão de permanência. a sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo a abusividade na cobrança da comissão de permanência, cumulada com outros encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na legalidade da cobrança de comissão de permanência, especialmente quanto à sua cumulação com outros encargos moratórios, e na análise da ocorrência de abusividade nas cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros e outras tarifas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise dos autos e do contrato em questão revela que a cobrança de comissão de permanência, quando não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, é lícita conforme entendimento consolidado nas Súmulas 296 e 472 do superior tribunal de justiça.

4. A instrução desenvolvida nos autos não comprova a alegada cumulação indevida, e o apelado não demonstrou, de forma específica e atualizada, a prática de cobrança abusiva.

5. Não havendo prova da cumulação de encargos, não se configura a abusividade alegada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para afastar a abusividade da cobrança da comissão de permanência reconhecida em sentença.

Tese de Julgamento: A cobrança de comissão de permanência é lícita, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, cabendo ao devedor o ônus de comprovar eventual cobrança indevida. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08083936620188140006 22280262, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, ausente demonstração da efetiva cobrança cumulativa dos encargos impugnados ou de qualquer prejuízo concretamente suportado pelo recorrente, não restou comprovado o fato constitutivo do direito alegado, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido revisional, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e a manutenção integral da sentença de improcedência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026